Tribunal: CARF
Processo: 10166.000359/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO AO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA - IICA - ORGANISMO ESPECIALIZADO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
O REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo Básico de Assistência Técnica com a ONU - Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica equiparou o funcionário em sentido estrito (vínculo permanente) da ONU e de suas Agências Especializadas com o perito de assistência técnica (vínculo derivado de um contrato temporário com período pré-fixado ou por empreita a ser realizada - apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria) para fins dos benefícios previstos na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, nomeadamente os relativos ao regime de tributação dos ganhos auferidos, a atrair a isenção do imposto de renda esculpida pelo art. 5°, II, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964. Apesar de a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas diferenciar entre peritos com vinculo permanente (funcionários em sentido estrito) e peritos com vínculo temporário (trabalhadores precários por tempo pré-fixado ou por empreita), atribuindo apenas aqueles a isenção de todo imposto sobre vencimentos e emolumentos pagos pela ONU, há isenção em relação ao perito com vínculo temporário em razão da equiparação empreendida pelo art. V, 1, a, do Acordo Básico de Assistência Técnica, uma vez que o art. IV, 2, d, do Acordo Básico de Assistência Técnica definiu que a expressão perito, a abranger a expressão peritos de assistência técnica compreende qualquer outro pessoal de assistência Técnica designado pelos Organismos para servir no país, nos termos do Acordo Básico de Assistência Técnica, excetuando-se qualquer representante, no país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal administrativo. A OEA - Organização dos Estados Americanos não se confunde com a ONU e nem com as Agências Especializadas da ONU ou com a Agência Internacional de Energia Atômica, devendo ser observado o Acordo sobre Privilégios e Imunidades da OEA a determinar a aplicação aos funcionários e demais membros do quadro de pessoal da União Pan-Americana das mesmas condições dos funcionários das Nações Unidas em relação às isenções de impostos sobre os ordenados e vencimentos pagos pela OEA. O IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura também não se confunde com a ONU e nem com a OEA, tendo personalidade jurídica distinta como organização especializada. O art. 1° do Acordo sobre Privilégios e Imunidades da OEA e o art. 141 da Carta da OEA reformada pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967 revelam que não se aplicam aos Organismos Especializados da OEA as regras previstas no Acordo sobre Privilégios e Imunidades da OEA, mas o definido em acordo multilateral ou bilateral, sendo que, em relação ao IICA, Organismo Especializado da OEA, há a Convenção sobre o IICA a reafirmar que os privilégios concedidos ao pessoal do Instituto serão determinados em acordo multilateral ou bilateral e o Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o IICA sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais determina que a isenção de impostos sobre salários ou vencimentos pagos pelo IICA se opera em relação aos funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto, no cumprimento de missões oficias. Em relação ao IICA, não há como se aplicar a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela pressupõe a equiparação veiculada no art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo Básico de Assistência Técnica com a ONU, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, mas este dispositivo é estranho ao regramento a reger a situação jurídica do perito de assistência técnica contratado pelo IICA para prestar serviços na modalidade produto em Projeto de Cooperação Técnica Internacional como consultor temporário e sem subordinação jurídica, nos moldes traçados pelo art. 4° do Decreto n° 5.151, de 22 de julho de 2004.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000359/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
OSVALDO ARI ABIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO AO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO
PARA AGRICULTURA - IICA - ORGANISMO ESPECIALIZADO DA
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. DECISÃO
DEFINITIVA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INAPLICABILIDADE.
O REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
definiu que o art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo
Básico de Assistência Técnica com a ONU - Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica
equiparou o funcionário em sentido estrito (vínculo permanente) da ONU e de
suas Agências Especializadas com o “perito de assistência técnica” (vínculo
derivado de um contrato temporário com período pré-fixado ou por empreita a
ser realizada - apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria) para fins
dos benefícios previstos na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, nomeadamente os relativos ao regime de tributação dos ganhos
auferidos, a atrair a isenção do imposto de renda esculpida pelo art. 5°, II, da
Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964. Apesar de a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas diferenciar entre peritos com
vinculo permanente (funcionários em sentido estrito) e peritos com vínculo
temporário (trabalhadores precários por tempo pré-fixado ou por empreita),
atribuindo apenas aqueles a isenção de todo imposto sobre vencimentos e
emolumentos pagos pela ONU, há isenção em relação ao perito com vínculo
temporário em razão da equiparação empreendida pelo art. V, 1, a, do Acordo
Básico de Assistência Técnica, uma vez que o art. IV, 2, d, do Acordo Básico
de Assistência Técnica definiu que a expressão “perito”, a abranger a expressão
“peritos de assistência técnica” compreende qualquer outro pessoal de
assistência Técnica designado pelos Organismos para servir no país, nos
termos do Acordo Básico de Assistência Técnica, excetuando-se qualquer
representante, no país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal
administrativo. A OEA - Organização dos Estados Americanos não se
confunde com a ONU e nem com as Agências Especializadas da ONU ou com
a Agência Internacional de Energia Atômica, devendo ser observado o Acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000359/2011-17
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

sobre Privilégios e Imunidades da OEA a determinar a aplicação aos
funcionários e demais membros do quadro de pessoal da União Pan-Americana
das mesmas condições dos funcionários das Nações Unidas em relação às
isenções de impostos sobre os ordenados e vencimentos pagos pela OEA. O
IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura também não se
confunde com a ONU e nem com a OEA, tendo personalidade jurídica distinta
como organização especializada. O art. 1° do Acordo sobre Privilégios e
Imunidades da OEA e o art. 141 da Carta da OEA reformada pelo Protocolo de
Buenos Aires de 1967 revelam que não se aplicam aos Organismos
Especializados da OEA as regras previstas no Acordo sobre Privilégios e
Imunidades da OEA, mas o definido em acordo multilateral ou bilateral, sendo
que, em relação ao IICA, Organismo Especializado da OEA, há a Convenção
sobre o IICA a reafirmar que os privilégios concedidos ao pessoal do Instituto
serão determinados em acordo multilateral ou bilateral e o Acordo Básico entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o IICA sobre Privilégios e
Imunidades e Relações Institucionais determina que a isenção de impostos
sobre salários ou vencimentos pagos pelo IICA se opera em relação aos
funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto, no cumprimento
de missões oficias. Em relação ao IICA, não há como se aplicar a tese firmada
no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela pressupõe a equiparação veiculada no
art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo Básico de
Assistência Técnica com a ONU, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, mas este dispositivo é estranho ao
regramento a reger a situação jurídica do perito de assistência técnica
contratado pelo IICA para prestar serviços na modalidade produto em Projeto
de Cooperação Técnica Internacional como consultor temporário e sem
subordinação jurídica, nos moldes traçados pelo art. 4° do Decreto n° 5.151, de
22 de julho de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 222/223) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 210/215) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 178/188), no valor total de R$ 21.488,55, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano(s)-calendário 2008, por omissão de rendimentos recebidos do exterior
(HONORÁRIOS DE CONSULTORIA CONTRATO 108240, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COM A INSTITUIÇÃO NACIONAL OU IICA) informados em Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) e dedução indevida de previdência oficial
(competência 12/2007). O lançamento foi cientificado em 06/01/2011 (e-fls. 190).
Na impugnação (e-fls. 04/08), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção.
(c) Previdência. Pagamentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 210/215):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
FUNCIONÁRIOS DOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO
DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).
Somente os funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA), no cumprimento de missões oficiais, gozarão
de inviolabilidade de suas bagagens, papéis e documentos, e estarão isentos de toda
contribuição e impostos sobre salários ou vencimentos pagos pelo Instituto.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as contribuições pagas no ano-calendário à
Previdência Oficial, devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte.
(...)
O Contribuinte anexou cópias de GPS paga no código 1007, no valor de R$ 578,86,
relativamente à competência 12/2007, mas que foi paga em 15/01/2008, e cuja dedução
não foi acatada pela autoridade fiscal.
Ocorre que a legislação do imposto de renda adotou o regime de caixa para a apuração
do tributo devido, sendo cabível, portanto, a dedução de todas as contribuições
previdenciárias recolhidas no ano-calendário 2008 na DIRPF/2009.
Logo, conclui-se que deve ser restabelecida a contribuição à Previdência Oficial de R$
578,86, referente ao mês de dezembro de 2007, uma vez que seu pagamento ocorreu em
15/01/2008.
O Acórdão foi cientificado em 11/07/2014 (e-fls. 218/221 e 235) e o recurso
voluntário (e-fls. 222/223) interposto em 23/07/2014 (e-fls. 222), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 14/07/2014, apresenta o recurso no prazo legal.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

(b) Isenção. As funções técnicas e continuadas realizadas para organismos
internacionais geram rendimentos isentos de imposto de renda, conforme
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/07/2014 (e-fls. 218/221 e 235), o
recurso interposto em 23/07/2014 (e-fls. 222) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Isenção. A Notificação de Lançamento (e-fls. 182) apontou a omissão de
rendimentos informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais - Derc (OMISS°°AO DE RENDIMENTOS DA FONTE IICA, CNPJ 00.640.110/0001-
18, REFERENTE A HONORÁRIOS DE CONSULTORIA, CONTRATO N° 108240, SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM A INSTITUIÇÃO NACIONAL OU IICA).
O Acórdão de Impugnação manteve o lançamento invocando o art. 5°, II, da Lei
n° 4.506, de 1964, o art. 13 do Anexo ao Decreto no 361, de 10 de dezembro de 1991, os arts. 21
e 22 da IN n° SRF n° 208, de 2002, a Pergunta e Resposta n° 140 do Perguntas e Respostas IRPF
de 2009 e o próprio Contrato de Consultoria n° 108240, este constante das e-fls. 12/15.
No caso concreto, o contrato foi celebrado com o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), organismo especializado da OEA - Organização dos
Estados Americanos, não sendo aplicável a tese firmada no REsp no 1.306.393/DF.
O REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, definiu
que o art. V, 1, a 1, combinado como o art. IV, 2, d 2, ambos do Acordo Básico de Assistência
Técnica com a ONU - Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, aprovado pelo Decreto Legislativo 11, de 25 de abril
de 1966, e promulgado pelo Decreto 59.308, de 23 de setembro de 1966, equiparou o funcionário
em sentido estrito (vínculo permanente) da ONU e de suas Agências Especializadas com o

1 ARTIGO V
Facilidades, Privilégios e Imunidades
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a seus bens, fundo e haveres, bem
como a seus funcionários, inclusive peritos de assistência técnica:
a) com respeito à Organização da Nações Unidas, a "Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas";
2 ARTIGO IV (...)
d) a expressão "perito", tal como é empregada neste parágrafo, compreende, também qualquer outro pessoal de
assistência Técnica designado pelos Organismos para servir no país, nos têrmos do presente acordo, excetuando-se
qualquer representante, no país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal administrativo;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

“perito de assistência técnica” (vínculo derivado de um contrato temporário com período pré-
fixado ou por empreita a ser realizada - apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria)
para fins dos benefícios previstos na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo 3, de 13 de fevereiro de 1948, e promulgada pelo
Decreto 27.784, de 16 de fevereiro de 1950, nomeadamente os relativos ao regime de tributação
dos ganhos auferidos, a atrair a isenção do imposto de renda esculpida pelo art. 5°, II, da Lei n°
4.506, de 30 de novembro de 1964.
Assim, apesar de a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
diferenciar entre peritos com vinculo permanente (funcionários em sentido estrito) e peritos com
vínculo temporário (trabalhadores precários por tempo pré-fixado ou por empreita), atribuído
apenas aqueles a isenção de todo imposto sobre vencimentos e emolumentos pagos pela ONU3,
há isenção também em relação ao perito com vínculo temporário em razão da equiparação
empreendida pelo art. V, 1, a 4, do Acordo Básico de Assistência Técnica, uma vez que o art. IV,
2, d, do Acordo Básico de Assistência Técnica definiu que a expressão “perito”, a abranger a
expressão “peritos de assistência técnica” compreende “qualquer outro pessoal de assistência
Técnica designado pelos Organismos para servir no país, nos termos do presente acordo,
excetuando-se qualquer representante, no país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal
administrativo”.
Como o Acordo Básico de Assistência Técnica envolve a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, não há
como se negar a configuração da isenção também aos peritos temporários vinculados às
Agências Especializadas da ONU. Nesse sentido, foram emitidas a Solução de Consulta Cosit no
194, de 2015 5, e a NOTA PGFN/CRJ/N° 1104, de 20176.

3 Ver Artigo V, Seções 17 e 18, e Artigo VI, Seções 22 e 23).
4 ARTIGO V
Facilidades, Privilégios e Imunidades
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a seus bens, fundo e haveres, bem
como a seus funcionários, inclusive peritos de assistência técnica:
a) com respeito à Organização da Nações Unidas, a "Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas";
5 Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA ONU.
A Receita Federal do Brasil está impedida de constituir ou exigir créditos tributários relativos à incidência do
IRPF sobre os rendimentos do trabalho recebidos por peritos de assistência técnica contratados no Brasil para
atuarem como consultores da ONU ou de suas Agências Especializadas, nem inscrevê-los em Dívida Ativa da
União, devendo, ainda, rever de ofício os lançamentos e as inscrições já efetuadas, respeitados os prazos que
limitam o exercício de direitos por parte dos contribuintes, em razão das disposições expressas no REsp n°
1.306.393/DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), e tendo
em vista a Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966; Decreto no 52.288, de 24 de junho de
1963; Decreto n° 27.784, de 16 de fevereiro de 1950; Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012; REsp
no1.306.393/DF; Solução de Consulta Cosit no 64, de 7 de março de 2014.
6 NOTA PGFN/CRJ/N° 1104/2017
Documento Público. Documento público. Ausência de sigilo.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

A OEA - Organização dos Estados Americanos não se confunde com a
Organização das Nações Unidas e nem com as Agências Especializadas da ONU ou com a
Agência Internacional de Energia Atômica, devendo ser ponderado que o Acordo sobre
Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos, aprovado pelo Decreto
Legislativo número 99, de 1964, e publicado pelo Decreto n° 57.942, de 10 de março de 1966,
dispõe que:
Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos.
Art. 1o Os privilégios e imunidades da Organização dos Estados Americanos serão
aqueles que se outorguem a seus órgãos e ao pessoal dos mesmos. Para os efeitos
previstos neste acordo, nele não se incluem as Conferências Especializadas, nem os
Organismos Especializados.
(...)
Art. 10. Os funcionários e demais membros do quadro do pessoal da União Pan-
Americana: (...)
b) Estarão isentos de impostos sobre os ordenados e vencimentos que lhes pague a
União Pan-Americana, nas mesmas condições em que os funcionários das Nações
Unidas gozem de tais isenções com relação a cada Estado-membro;
Assim, a norma em questão ao determinar a aplicação aos funcionários e demais
membros do quadro de pessoal da União Pan-Americana das mesmas condições dos
funcionários das Nações Unidas com relação às isenções, revela a extensão aos ordenados e
vencimentos recebidos pelos funcionários e demais membros do quadro de pessoal da OEA da
forma de tributação e condições dadas aos funcionários do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil - PNUD da ONU.
Note-se que o art. 1° do Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização
dos Estados Americanos exclui expressamente os Organismos Especializados da OEA, dentre os
quais se inclui o IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura.

IRPF. Isenção. Rendimentos do trabalho auferidos por perito de assistência técnica, conceituado no
art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308, de 1996, a serviço da Organização das Nações Unidas (ONU),
contratado no Brasil para atuar no Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Item no 1.1.2.8 do SAJ. Item no 1.22 - j - da lista de dispensa de contestar e recorrer. REsp no
1.306.393/DF. Nota/PGFN/CRJ/No 1549/2012. Exame quanto à extensão da dispensa de contestar e
recorrer às demandas judiciais que buscam isentar do IRPF as verbas auferidas por perito de
assistência técnica, contratado no Brasil para trabalhar nos programas da ONU ou em suas Agências
Especializadas. Solução de Consulta no 194 da Cosit, de 5 de agosto de 2015. Art. 2o-A da Portaria
PGFN/CRJ/No 502/2016.
(...)
39. Considerando o disposto no art. 2o-A da Portaria PGFN/No 502/2016, reputa-se possível a extensão da
dispensa de contestar e recorrer fundada no REsp no 1.306.393/DF às demandas que pleiteiam a isenção do IRPF
sobre (i) os rendimentos do trabalho auferidos por perito de assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308,
de 1996), a serviço da ONU, contratado no Brasil para trabalhar nos seus demais programas, bem como sobre (ii)
os rendimentos do trabalho auferidos por perito de assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto no 59.308, de
1996), contratado no Brasil a serviço das Agências Especializadas da ONU listadas expressamente no Decreto no
59.308, de 1966, desde que o recebimento dos valores decorra única e exclusivamente das atividades prestadas a
esses organismos internacionais.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

Além disso, a Carta da Organização dos Estados Americanos reformada pelo
Protocolo de Buenos Aires de 1967, aprovada pelo Decreto Legislativo número 64, de 7 de
dezembro de 1949, e promulgada pelo Decreto n° 67.542, de 1970, assevera:
Carta da OEA reformada pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967
Artigo 141
A situação jurídica dos Organismos Especializados e os privilégios e imunidades que
devem ser concedidos aos mesmos e ao seu pessoal, bem como aos funcionários da
Secretaria Geral, serão determinados em acordo multilateral. O disposto neste artigo não
impede que se celebrem acordos bilaterais, quando julgados necessários.
Em relação ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
organismo especializado da OEA dotado de personalidade jurídica própria, há a Convenção
sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, aprovada Decreto Legislativo
no 60, de 28 de junho de 1980, e promulgada pelo Decreto n° 86.365, de 1981, a determinar:
Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
Artigo 2 . O Instituto será de âmbito interamericano, com personalidade jurídica
internacional e especializado em agricultura. (...)
Artigo 28 . A condição jurídica do Instituto e os privilégios e imunidades que devam ser
concedidos a ele e ao seu pessoal serão determinados em acordo multilateral que
celebrem os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos ou, quando se
considerar necessário, nos acordos que o Instituto celebrar bilateralmente com os
Estados Membros.
Assim, foi firmado o Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre Privilégios e
Imunidades e Relações Institucionais, Decreto Legislativo no 216, de 27 de novembro de 1991, e
promulgado pelo Decreto n° 361, de 10 de dezembro de 1991, a regrar:
Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto
Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre Privilégios e Imunidades e
Relações Institucionais
ARTIGO 13
Os funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto, no cumprimento de
missões oficias, gozarão de inviolabilidade de suas bagagens, papéis e documentos, e
estarão isentos de toda contribuição e impostos sobre salários ou vencimentos pagos
pelo Instituto.
Por fim, pondero que o Reglamento de la Dirección General, Série de
Documentos Oficiais No 22 do IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
7, classifica as categorias de pessoal:
Reglamento de la Dirección General
Artículo 14. El personal del Instituto estará clasificado en las siguientes categorías:
a. PROFESIONAL INTERNACIONAL - Integrado por personas de alto nivel
académico y amplia experiencia profesional, nombradas o contratadas con carácter de

7 https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6240/Reglamento%20Direcci%C3%B3n%20General-
WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

funcionarios internacionales para desempeñar actividades en cualquiera de los Estados
Miembros, que comprende:
i. PERSONAL REGULAR - Constituido por funcionarios con nombramiento
que abarcan un período de tiempo indefinido, sujetos a una determinación de
rendimiento satisfactorio realizada por lo menos cada dos años, y un
nombramiento regular válido conferido bajo el Artículo 20 de este Reglamento
antes del 31 de octubre de 1997.
(octubre de 1997)
ii. TEMPORAL – Nombrado por períodos fijos de hasta dos años. Los contratos
a plazo fijo de este personal temporal podrán ser renovados por períodos
adicionales de hasta dos años, de acuerdo con el desempeño del funcionario, las
necesidades del Instituto y la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, no hay
derecho a renovación automática o implícita. El contrato que no sea renovado
por medio de un documento debidamente autorizado por el Director General y
firmado por el Director de Recursos Humanos expirará automáticamente y sin
previo aviso ni indemnización alguna el día indicado en el mismo.
(noviembre 2000)
iii. DE CONFIANZA - Personas nombradas y removidas a discreción del
Director General, para ocupar los cargos definidos como de confianza en el
Artículo 37 de este Reglamento. Tales nombramientos no se extenderán más allá
del período de funciones del Director General y están sujetos a terminación
inmediata en cualquier momento sin derecho a indemnización.
(octubre 1986)
iv. ASOCIADO - Nombrado para desempeñar funciones de nivel profesional
técnico o científico, de conformidad con acuerdos o contratos que se celebren
con otras instituciones que coparticipan en programas de interés común; o para
prestar servicios ad honorem, con autorización de la institución a la cual
pertenece.
b. PROFESIONAL LOCAL – Constituido por especialistas contratados localmente no
sujetos a traslados o asignaciones prolongadas en otra sede de trabajo diferente del país
en el cual fueron contratados. Estos funcionarios tienen títulos profesionales, y están
ligados al Instituto por un contrato de trabajo de conformidad con las leyes laborales del
país en el cual han de prestar sus servicios. Su régimen laboral está sujeto además a las
disposiciones pertinentes de los Reglamentos del Instituto y a las normas que no se
opongan a estas leyes locales. Estos funcionarios no necesariamente deben ser
ciudadanos del país en donde trabajan; no obstante, deberán poseer la documentación
necesaria que les permita trabajar legalmente en el país.
(noviembre 2000)
c. SERVICIOS GENERALES – Personas que desempeñan tareas para las cuales puede
o no necesitarse adiestramiento técnico específico, pero que no requieren
indispensablemente título profesional. Se contratan estos funcionarios localmente para
desempeñar funciones de apoyo o prestar servicios auxiliares, no sujetos a traslados o
asignaciones prolongadas en otra sede de trabajo diferente del país en el cual fueron
contratados. Su régimen laboral comprende además las disposiciones reglamentarias
pertinentes del Instituto, siempre y cuando éstas no se opongan a las referidas leyes.
Estos funcionarios no necesariamente deben ser ciudadanos del país en donde trabajan;
no obstante, deberán poseer la documentación necesaria que les permita trabajar
legalmente en el país.
(noviembre 2000)
Como já asseverado, o recorrente trabalhou como técnico contratado no Brasil
pelo organismo internacional especializado IICA para atuar como consultor no Projeto de
Cooperação Técnica Internacional BRA/IICA/CREDITO FUNDIÁRIO/MDA (e-fls. 12/16),
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

revelando a leitura do contrato que a prestação de serviços se operou na modalidade produto,
como determina o Decreto n° 5.151, de 2004:
Decreto n° 5.151, de 22 de julho de 2004
Art. 4° O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo
internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa
física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica
internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados.
§ 1° Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade
produto.
§ 2° O produto a que se refere o § 1° é o resultado de serviços técnicos especializados
relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres,
perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
§ 3° O produto de que trata o § 2° deverá ser registrado e ficar arquivado no órgão
responsável pela gestão do projeto.
§ 4° A consultoria de que trata o caput deverá ser realizada por profissional de nível
superior, graduado em área relacionada ao projeto de cooperação técnica internacional.
§ 5° Excepcionalmente será admitida a seleção de consultor técnico que não preencha o
requisito de escolaridade mínima definido no § 4°, desde que o profissional tenha
notório conhecimento da matéria afeta ao projeto de cooperação técnica internacional.
§ 6° O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de
serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não
podem ser desempenhados por seus próprios servidores.
§ 7° As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria
deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos constantes dos atos
complementares de cooperação técnica internacional.
§ 8° A proposta de contratação de serviços técnicos de consultoria deverá estabelecer
critérios e formas de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.
§ 9° Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem
subordinação jurídica.
§ 10° O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação no Diário
Oficial da União do extrato do contrato de consultoria até vinte e cinco dias a contar de
sua assinatura.
Portanto, diante das regras a reger a situação em tela, o contrato firmado (e-fls.
12/16) não atribui ao recorrente a posição jurídica de funcionário ou membro do quadro de
pessoal da OEA em cumprimento de missões oficiais e nem de funcionário do quadro do Pessoal
Internacional do IICA, não havendo, por conseguinte, norma de tratado ou convênio a conceder-
lhe isenção dos impostos sobre salários ou vencimentos pagos pelo IICA e nem norma a
equipará-lo aos funcionários das Nações Unidas ou de suas Agências Especializadas para fins de
configuração da isenção, não restando preenchida a hipótese do art. 5°, II, da Lei n° 4.506, de
1964.
Não há como se aplicar a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela se
funda na interpretação do art. V, 1, a, do Acordo Básico de Assistência Técnica com a ONU -
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica, sendo este dispositivo estranho ao regramento a dispor sobre a situação
jurídica do perito de assistência técnica contratado pelo IICA.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

Devo ponderar que, impactada pelo advento da decisão vertida no REsp n°
1.306.393/DF, a Receita Federal considerou num primeiro momento a tese nele definida como
aplicável ao técnico não pertencente ao quadro efetivo do IICA, destaco do Perguntas e
Respostas de 20168:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
O tratamento tributário dos rendimentos recebidos por funcionário dos
organismos especializados na Organização dos Estados Americanos, a exemplo do
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é o seguinte:
1 - Funcionário estrangeiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o tratamento fiscal é igual ao prescrito para o
funcionário estrangeiro da ONU, exceto no que concerne a proventos de aposentadoria e
pensões pagos pela OEA, que se submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando
residente no Brasil.
2 - Funcionário brasileiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o funcionário é contribuinte do imposto sobre a
renda, segundo disponha a legislação tributária brasileira, sobre quaisquer rendimentos
percebidos, inclusive os oriundos de suas funções específicas nesse organismo.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Os rendimentos de técnico que presta serviço temporário a esses organismos, sem
vínculo empregatício, não são tributados consoante dispõe a NOTA/PGFN/CRJ/No
1.549/2012, quer seja residente no Brasil ou não.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966; Decreto no 67.542, de 12 de novembro de
1970; e Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de 2015)
Em face do REsp n° 1.306.393/DF e do constante no Perguntas e Respostas de
2016, foi emitida a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 No 9009, de 20 de maio de 2016 (DOU
de 15/06/2016, seção 1, página 28):
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF09 No 9009, de 2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO AO
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA -
IICA - ORGANISMO ESPECIALIZADO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
AMERICANOS - OEA CONTRATADOS NO BRASIL. RECURSO ESPECIAL No
1.306.393/DF.
O funcionário da OEA, seja ele nacional ou estrangeiro, tem seus rendimentos
tributados da mesma forma e condições dos funcionários do PNUD, da ONU, exceto no
que concerne a proventos de aposentadoria e pensões pagos pela OEA, que se
submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando residente no Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), estabeleceu
que estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por técnicos a serviço
da Organização das Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil para atuarem no
Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

8 No mesmo sentido, ver resposta à pergunta 141 do Perguntas e Respostas de 2015.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

O STJ entendeu que a isenção se aplica tanto aos funcionários do PNUD quanto aos que
a ela prestam serviço na condição de peritos de assistência técnica, categorias
equiparadas em razão da aprovação, via decreto legislativo, do Acordo Básico de
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e suas agências.
A condição de perito, segundo se extrai da decisão no referido recurso especial, deriva
de um contrato temporário com período pré-fixado ou por meio de empreitada a ser
realizada (apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria).
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.549, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 64, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012, Decreto no 57.942, de 10 de março de
1966, Decreto no 66.774, de 24 de junho de 1970; Decreto no 67.542, de 12 de
novembro de 1970; Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de 2015.
Esse entendimento, entretanto, logo foi revertido pela alteração da resposta à
pergunta 140 no Perguntas e Respostas de 2017, transcrevo com destaques:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
O tratamento tributário dos rendimentos recebidos por funcionário dos organismos
especializados na Organização dos Estados Americanos, a exemplo do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é o seguinte:
1 - Funcionário estrangeiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o tratamento fiscal é igual ao prescrito para o
funcionário estrangeiro da ONU, exceto no que concerne a proventos de aposentadoria e
pensões pagos pela OEA, que se submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando
residente no Brasil.
2 - Funcionário brasileiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o funcionário é contribuinte do imposto sobre
a renda, segundo disponha a legislação tributária brasileira, sobre quaisquer
rendimentos percebidos, inclusive os oriundos de suas funções específicas nesse
organismo.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966; Decreto no 67.542, de 12 de novembro de
1970)
Retorno ao sumário
Essa redação foi mantida nos Perguntas e Respostas de 2018 e 2019, mas foi
novamente alterada no Perguntas e Respostas de 2020, transcrevo destacando:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
Os rendimentos recebidos por funcionários dos Organismos Especializados na
Organização dos Estados Americanos (OEA), bem como por profissionais que lhes
prestem serviço sem vínculo empregatício, que sejam residentes no Brasil, estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000359/2011-17

mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual, exceto se houver sido firmado
acordo dispondo de forma diversa.
Atenção:
Os funcionários do quadro de Pessoal Internacional do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) estão isentos do imposto sobre a renda em
relação aos salários e vencimentos pagos pelo IICA, uma vez que esse organismo
especializado possui acordo dispondo expressamente sobre a isenção do imposto sobre a
renda relativo a esses rendimentos.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966, art. 1o; Decreto no 67.542, de 12 de
novembro de 1970, art. 141; Decreto no 86.365, de 15 de setembro de 1981, art. 28; e
Anexo ao Decreto no 361, de 10 de dezembro de 1991, art. 13)
Retorno ao sumário
Portanto, o atual entendimento da Receita Federal corretamente limita a isenção
tão somente aos funcionários do quadro de Pessoal Internacional do IICA, sendo tributável o
serviço prestado por profissionais sem vínculo empregatício residentes no Brasil, ou seja, não se
aplica a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF.
Ressalte-se, por fim, que o lançamento envolve o ano-calendário de 2008, tendo
sido cientificado em 06/01/2011
Logo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital